Tribunal: TJBA
Processo: 8023556-91.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023556-91.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES E CARVALHO e outros Advogado(s): RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO APELADO: RITA DE CASSIA CONCEICAO GONCALVES DIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que acolheu embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre imóvel, sob o fundamento de impenhorabilidade do bem de família. O exequente sustenta a ocorrência de fraude à execução, uma vez que a alienação ocorreu após a averbação premonitória na matrícula do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro de procedimento (error in procedendo) no cômputo do prazo da contestação e decreto de revelia; (ii) determinar se a alienação de imóvel após a averbação premonitória (CPC, art. 828, § 4º) configura fraude à execução de natureza objetiva; e (iii) verificar se a proteção do bem de família (Lei nº 8.009/1990) é aplicável a terceiros adquirentes quando o imóvel, na esfera do devedor original (pessoa jurídica), possuía natureza comercial e de estoque. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Caracteriza-se o error in procedendo quando o juízo ignora ato normativo do Tribunal que suspendeu prazos processuais, decretando indevidamente a revelia. Todavia, estando a causa madura, o Tribunal deve julgar o mérito (CPC, art. 1.013, § 3º, I). 4. Nos termos do art. 828, § 4º, do CPC, presume-se em fraude à execução a alienação de bens efetuada após a averbação premonitória, tratando-se de presunção objetiva que dispensa a prova de má-fé do adquirente em razão da publicidade erga omnes do registro. 5. A tese de impenhorabilidade do bem de família, conforme jurisprudência do STJ (EAREsp 2.141.032), pressupõe que o imóvel já ostentasse tal qualidade antes da alienação fraudulenta. 6. No caso, o imóvel pertencia a empresa construtora e integrava seu estoque comercial, não havendo entidade familiar do devedor a ser protegida. A residência estabelecida pelos adquirentes após a aquisição ineficaz não gera impenhorabilidade oponível ao exequente. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023556-91.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante JOSE CARLOS RODRIGUES E CARVALHO e outros e como apelada RITA DE CASSIA CONCEICAO GONCALVES DIAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema